Tribunal: STF
Processo: HC 226168
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PEDIDOS DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006, E FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO: PREJUDICADOS. ORDEM DENEGADA. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 801.837/SP.  



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 6 anos e 3 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 625 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). O Juízo sentenciante deixou de aplicar a causa de diminuição do § 4º do art. 33, reportando-se aos maus antecedentes.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento às apelações da defesa e do Ministério Público: à primeira, para reconhecer a atenuante da confissão e, consequentemente, reduzir a pena referente ao tráfico de drogas, fixando-a em 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa; à segunda, para condenar o ora paciente pelo crime descrito no art. 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (associação para o tráfico), estabelecendo a pena em 3 anos e 6 meses de reclusão, acrescidos de 816 dias-multa. A pena final totalizou 9 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, além de 1.399 dias-multa. Embargos de declaração foram acolhidos parcialmente, com efeitos infringentes, conduzindo a sanção ao patamar de 9 anos e 3 dias de reclusão, mais o pagamento de 1.366 dias-multa.



    4. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ. O Relator negou-lhe seguimento, mas concedeu a ordem, de ofício, para aplicar a redução decorrente da confissão espontânea em 1/6. Redimensionando as as penas, chegou ao quantum de 8 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 1.336 dias-multa. Na sequência, acolheu embargos de declaração para corrigir erro material na dosimetria, ficando a sanção estabelecida, ao final, em 8 anos e 6 meses de reclusão e 1.316 dias-multa. Seguiu-se o agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta não estar caracterizado o delito de associação para o tráfico, uma vez ausentes a estabilidade e a permanência do vínculo associativo. Argumenta não poderem configurar maus antecedentes as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, assim como ocorre com a reincidência. Sustenta que as penas-base dos delitos deveriam ter sido fixadas no mínimo, considerado o decurso do referido lapso temporal. Alega atendidos os requisitos legais para a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Aduz ser viável regime mais brando, caso afastada a condenação por associação para o tráfico e reduzida a pena do tráfico de drogas.



     



    6. Pretende, em sede liminar e no mérito, a absolvição do paciente do delito de associação para o tráfico ou, subsidiariamente, a fixação das penas-base no mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas e, ainda, a definição de regime inicial diverso do fechado.



    É o relatório.



    Decido.



    7. A questão suscitada neste habeas corpus em relação à configuração do crime de associação para o tráfico não passou pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a 5ª Turma, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a assinalar a impossibilidade de reexame do acervo fático-probatório para se alcançar conclusão diversa da adotada nas instâncias de origem. A atuação originária do STF acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    8. Com efeito, o Tribunal local, ao analisar a apelação do Ministério Público, assentou que “a associação criminosa para o fim do tráfico de drogas resultou suficientemente esclarecida no caso em exame, havendo provas inclusive da estabilidade e permanência, não tendo sido a prisão de Anderson Mattos, Washington e Anderson Soares casual ou mero concurso de agentes (...)” (e-doc. 6, p. 18).



    9. Sendo assim, entendo, em consonância com a conclusão adotada no ato ora impugnado, que dissentir da óptica veiculada pelo Tribunal de Justiça quanto à caracterização do crime de associação para o tráfico demandaria profunda incursão no acervo fático-probatório, incabível na via do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 05/03/2021, p. 09/04/2021. 



    10. Em relação aos maus antecedentes, o Plenário desta Corte, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 593.818-RG/SC (Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 25/04/2023, p. 05/05/2023 — Tema nº 150 da Repercussão Geral), definiu a seguinte tese: 



    “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes ou demasiadamente distanciadas no tempo e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59 do Código Penal.”  



    11. Assim, não procede o argumento de que, uma vez ultrapassado o período depurador de 5 anos, condenações anteriores do paciente não poderiam configurar maus antecedentes. Eventual desconsideração dessa circunstância insere-se na discricionariedade do órgão julgador, que pode reputá-la desimportante ou desnecessária, de modo fundamentado, não havendo direito subjetivo do condenado ao afastamento. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 150. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. ‘Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal’. Tese firmada no julgamento do tema de repercussão geral 150 – RE 593.818. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 207.471-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 08/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO PERÍODO DEPURADOR DA REINCIDÊNCIA (ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL). JULGAMENTO DE MÉRITO DO TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 4. No julgamento do RE 593.818/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, sessão virtual de 07.8.2020 a 17.8.2020, esta Suprema Corte, apreciando o tema 150 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: ‘Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" nos termos do voto do Relator’. 5. Inviável o abrandamento do regime prisional fixado pela instância anterior, considerada a circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 217.201-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos).  



    12. Uma vez mantidas a condenação por associação para o tráfico e a valoração negativa dos antecedentes, ficam prejudicados os pedidos de aplicação da minorante e definição de regime inicial mais brando.



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator